Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016892-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Rogério Ramos Varanda Júnior, em favor de Rafael Victor Ribeiro do Carmo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de latrocínio tentado, por fatos ocorridos em 11/4/2020, quando houve a invasão de um domicílio em região rural, com restrição da liberdade de uma das vítimas, a qual foi despida, seguindo-se com reação de outra, com evolução para disparos de arma de fogo e posterior perseguição policial.
Sustenta-se, em síntese, que (i) apesar de ter sido reconhecido pela vítima, o paciente não participou do crime, pois foi ao local apenas para atender uma chamada, por ser motorista de aplicativo; (ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 54960966).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A negativa de autoria do paciente é matéria que demanda dilação probatória e, portanto, não comporta análise na via do habeas corpus.
Ademais, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial para evitar a reiteração criminosa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator